Tribunal: TJSP
Processo: 1077597-34.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ENFERMEIRA QUE EXERCEU ATIVIDADE EM HOSPITAL ESTADUAL NO PERÍODO DE 14/02/2007 A 03/09/2021. DEMORA EXCESSIVA NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDAO DE CONTAGEM DE TEMPO. EXPEDIÇÃO EM SEDE ADMINISTRATIVA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PERDA DE INTERESSE SUPERVENIENTE.
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de São

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ENFERMEIRA QUE EXERCEU ATIVIDADE EM HOSPITAL ESTADUAL NO PERÍODO DE 14/02/2007 A 03/09/2021. DEMORA EXCESSIVA NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDAO DE CONTAGEM DE TEMPO. EXPEDIÇÃO EM SEDE ADMINISTRATIVA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PERDA DE INTERESSE SUPERVENIENTE.
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de São Paulo em face de sentença de concessiva da segurança para determinar a expedição da Certidão de Tempo de Contribuição no prazo de 30 dias. Medida praticada pela autoridade impetrada antes da prolação da sentença e independente de ordem judicial.
2. Perda do objeto da ação em face da expedição da CTC, não subsistindo mais o interesse processual. Extinção do feito. Denegação da segurança.
Recurso provido.